Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se ressai dos autos que a contratada enviou, por e-mail, cópia do contrato à contratante, bem como entregou-lhe uma versão do documento no ato da contratação, não há cerceamento de defesa no indeferimento, pelo Juízo de origem, do pedido de obrigar a contratada a fornecer o contrato original de prestação de serviços educacionais. Ademais, tornou-se incontroversa a relação jurídica entre as partes e a quantidade de aulas ministradas (questão controversa) não poderia ser comprovada pelo contrato. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Firmado contrato de prestação de serviços educacionais, a contratada, unilateralmente, suspendeu as aulas, por ausência de quórum (alunos), facultando à autora/recorrente a continuação do curso preparatório para concurso em outra unidade ou o aguardo do lançamento de nova turma, opção inicialmente indicada pela discente.
3. Decorrido cerca de 18 (dezoito) meses da descontinuidade, o contratado não disponibilizou novo curso, acarretando o pedido de resolução contratual pela contratante.
4. Ressalta-se que a autora (contratante) e a parte ré (contratado) se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
5. Configura conduta abusiva a descontinuidade do curso, de forma unilateral, com a subsequente imposição à consumidora de aguardar o início de novo preparatório indefinidamente. Vale repetir, mesmo após 18 (dezoito) meses após a interrupção do curso, o contratado sequer indicou prazo para cumprimento da sua obrigação. Essa prática impõe à consumidora desvantagem exagerada, deixando ao prestador de serviço a opção de concluir o contrato no seu tempo e modo, além de modificar unilateralmente o prazo para cumprimento do negócio jurídico celebrado. Consequentemente, a situação se enquadra no art. 51, IV, XI e XIII, do CDC.
6. Ainda, o não cumprimento do acordo de fornecimento de novo curso preparatório configura inadimplemento absoluto, porquanto o cumprimento da obrigação, diante das circunstâncias, tornou-se inútil à consumidora. Logo, os valores pagos devem ser restituídos integralmente, em conformidade com o art. 475 do Código Civil.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.